Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Instruída a inicial com o instrumento contratual e com a comprovação da mora do devedor, preenchidos os requisitos para o regular processamento do feito, impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN.
2. Apelo provido. Sentença cassada.